Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-22
Data de publicação: 2013-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.   REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA. FUNDAMENTOS EXPLÍCITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.



    Esta Corte examinou, por diversas vezes,  a questão relativa à sua competência, não sendo possível voltar à mesma discussão em embargos de declaração que se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo, portanto, para repisar questões já analisadas e refutadas à exaustão.



    O pedido de desmembramento foi analisado e indeferido pelo Plenário, afastada qualquer alteração na situação jurídica do embargante, decorrente da instauração de procedimentos criminais para apurar a prática, por outros possíveis partícipes, dos delitos pelos quais o embargante foi condenado.



    Não ocorreu violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença, tendo em vista os exatos termos do acórdão condenatório. A condenação está devidamente motivada e adequada aos limites da inicial acusatória, como se observa da comparação entre a peça acusatória e o voto-condutor do Acórdão embargado.  



    Ausente qualquer omissão quanto ao objeto material do delito de lavagem de dinheiro pelo qual o embargante foi condenado. O Acórdão embargado expôs, com clareza, qual foi o objeto dos delitos de lavagem de dinheiro praticados pelo embargante, assim considerados os recursos desviados dos cofres públicos e enviados à empresa do embargante, a BÔNUS BANVAL, que se encarregava de repassar os valores aos parlamentares.



    A prejudicial de suspensão do andamento da ação penal, em razão da instauração da AP 420, foi devidamente resolvida no Acórdão, ausente qualquer dúvida sobre a matéria.



    Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da  dosimetria da pena ou reanálise da culpabilidade. Precedentes: HC 100.154-ED/MT, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 26/04/2011, AI 776.875 AgR-ED-ED-ED/DF. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento   em 19/4/2011, DJE 2/5/2011). 



     Inocorrente omissão quanto à inaplicabilidade da causa de diminuição de pena decorrente da colaboração espontânea. O único caso em que essa colaboração ocorreu foi devidamente considerado no Acórdão condenatório.



    Presentes as hipóteses do artigo 44, incisos I a III e § 2º c/c 59, IV do CP, deve ser suprida a omissão do Acórdão, para efetivar a substituição da pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos.



    Embargos acolhidos em parte, com efeitos modificativos, relativamente à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    Rejeitadas as demais alegações.